Tribunal: TCU
Processo: 006.252/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 20 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso I, 169, inciso I; e 211 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando seu trancamento e o consequente arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 006.252/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Assis Melo (XXX.313.084-XX); Holos - Cooperativa de Profissionais Em Desenvolvimento Humano e Serviços Técnicos Ltda (02.429.574/0001-05); Themis Gondim de Oliveira (XXX.851.734-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Wigne Nadjare Vieira da Silva (21890/OAB-PB), representando Themis Gondim de Oliveira; Carla Rafaela Fernandes de Melo e Silva (1.458-B/OAB-PE), representando Francisco de Assis Melo; Carla Rafaela Fernandes de Melo e Silva (1.458-B/OAB-PE), representando Holos - Cooperativa de Profissionais Em Desenvolvimento Humano e Serviços Técnicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há